Tribunal: TJDFT
Processo: 0710606-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710606-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, JOSE MARIA GOMES DA SILVA NETO EMBARGADO: JOSE MARIA GOMES DA SILVA NETO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Homologo a desistência dos embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Intime-se o embargante JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA NETO para se manifestar acerca da eventual perda superveniente do objeto do agravo de instrumento apontada na petição de ID 34003710. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator